Tribunal: STF
Processo: Rcl 56926
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Proposta de revisão geral anual que não contemplou a categoria dos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado de Rondônia. 4. Correta aplicação do tema 624 pelo Tribunal de origem. Não ocorrência de teratologia. 5. Inteligência da Súmula Vinculante 37 e do tema 615 da repercussão geral. Impossibilidade de concessão de reajuste pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.